Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JNT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e por TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, em face do v. acórdão exarado sob o ID 23627428. Do exame das razões dos Embargos de Declaração, verifica-se que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos seus recursos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL, ora embargado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator